Tribunal: TCU
Processo: 006.792/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades em face da inexistência de documentação suficiente e hábil para comprovar o alegado fretamento de aeronave ou mesmo a realização pela contratada da operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, com suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15. (Item 9.10.4 - Acórdão 651/2023-P - TC 025.828/2021-5)

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2024-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada em cumprimento ao Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , devido à possível falta de documentação comprobatória do fretamento de aeronaves para transporte de vacinas contra a COVID-19, no âmbito do Contrato 59/2018, celebrado entre a empresa VTC Operadora Logística Ltda. (Voetur/VTCLOG) e o Ministério da Saúde. Considerando que, após a realização de diligências e exame da documentação acostada, a unidade instrutora concluiu que existiam discrepâncias nas informações apresentadas pela empresa, incluindo sobreposição de cobranças por voos realizados pela Força Área Brasileira (FAB) e empresas aéreas comerciais a custo zero para o Governo Federal; cobranças indevidas de "taxa de administração", "tributação" e "taxas de redespacho", além de valores não justificados para fretamento de aeronaves, de modo que calculou o dano em R$ 2.679.615,57 e propôs a citação dos responsáveis e outras providências (peça 45); considerando que, após a manifestação da unidade instrutora, a empresa Voetur/VTCLOG acostou vasta documentação (peças 48 a 89), entre elas Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa ao recolhimento de R$ 2.087.108,82 ao Ministério da Saúde; considerando que, em documento acostado à peça 48, a empresa assume a ocorrência de falhas e argumenta que decorreram das adversidades trazidas pela pandemia, por isso recolheu o valor que assumiu poder ter sido cobrado indevidamente; considerando que em relação ao apurado pela unidade instrutora o valor recolhido é inferior em R$ 377.377,66 (R$ 2.679.614,73 - R$ 2.302.237,07), mas, segundo argumenta a empresa, o valor restante foi pago de forma correta e tem respaldo na documentação que comprova a realização dos serviços prestados; considerando que, de acordo com os documentos apresentados, é possível concluir que mesmo nos casos em que as vacinas foram transportadas de forma não onerosa pelas companhias aéreas, toda a cadeia entre a coleta e a entrega final dos produtos envolveu uma série de serviços, incluindo acondicionamento em condições específicas e transporte terrestre seguro, tudo isso com remuneração prevista no contrato 59/2018 e que tais serviços estão indicados nos demonstrativos como "cobrança pelo contrato" (peça 40, p. 10); considerando que ao se comparar o detalhamento da citação proposta pela unidade instrutora (peça 45) com os documentos apresentados pela Voetur/VTCLOG, parte do que foi listado como indevido teve sua regularidade demonstrada, conforme os Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEO, emitidos pela Azul Cargo Express, relativos aos pedidos 339100/339102 (peça 71) e 339686/339711 (peça 73), cujos valores dos serviços correspondentes, intitulados "cobrança pelo contrato", foram apresentados na planilha à peça 44, página 10, e somam R$ 380.666,19; considerando que uma vez comprovadas tais despesas e deduzido o valor restituído ao Ministério da Saúde não resta débito a ser apurado nestes autos; considerando que o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal acompanha o entendimento do relator de que não merece prosperar a cobrança dos débitos que originaram esta TCE (peça 91); considerando que inexistindo débito a ser recuperado não está presente o pressuposto de constituição inerente às tomadas de contas especiais, o que justifica o arquivamento do processo, nos termos do art. 16, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, I, "b", 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno/TCU, em arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 006.792/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.409/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ridauto Lucio Fernandes (XXX.993.767-XX); Voetur Cargas e Encomendas Ltda (24.893.687/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Debora Oliveira Queiroz Albuquerque (33213/OAB-DF), Paula Echamende Lindoso Baumann (24172/OAB-DF) e outros, representando Voetur Cargas e Encomendas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.